Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712053-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO GOMES BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0724102-12.2019.8.07.0001, movido por JOÃO GOMES BRASIL, determinou a intimação dos executados a fim de promover os atos necessários para a baixa da hipoteca e escrituração do imóvel objeto da lide, bem como fixou prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias (ID 87419922, origem). Nas razões (ID 25120792), narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença objetivando a desconstituição do gravame hipotecário que recaiu sobre o imóvel adquirido pelo agravado, devidamente quitado. Aduz não ser parte legítima para cumprimento da obrigação, pois, embora a parte autora tenha quitado os valores correspondentes às unidades adquiridas diretamente com a construtora/incorporadora, não houve o repasse ao banco do valor referente à individualização do saldo devedor da unidade (VMD). Informa não ter possibilidade e capacidade jurídica para promover a baixa na hipoteca do imóvel, sendo tal atribuição da incorporadora. Tece considerações acerca da Lei no 4.591/64, a qual exime expressamente as instituições financeiras de qualquer responsabilidade quanto à execução da obra. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da aplicação de multa em caso de não cumprimento da determinação. Salienta, ainda, ser desproporcional e excessivo o valor fixado. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 25120794). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que determinou a intimação dos executados para promover os atos necessários para a baixa da hipoteca e escrituração do imóvel objeto da lide, bem como fixou prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, sob pena de multa. Eis o teor do mencionado decisum, na parte pertinente: “(...) Este feito terá seguimento em relação à obrigação de fazer, razão pela qual, após as alterações cadastrais, INTIMEM-SE os executados por via postal com Aviso de Recebimento (Enunciado no 410 do STJ), para que imita promovam todos os atos necessários para a baixa da hipoteca e a escrituração do imóvel QN 614, LOTES 01/02, CONJUNTO D APT 108 – RESIDENCIAL FUN, COM VAGA DE GARAGEM VINCULADA No 149 - SAMAMBAIA SUL/DF. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, contados da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos). Na hipótese de descumprimento, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, neste primeiro momento, ao total de 20 (vinte) dias. Alcançado o limite fixado, sem notícias do cumprimento da obrigação, venha pelo exequente planilha atualizada do débito acerca da multa cominatória, que deverá ser acrescida de correção monetária – pelo INPC – e juros de mora, este no percentual de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do momento em que se tornar devida o valor da multa (art. 537, §4o, do CPC). I.” Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, pois admissível em sede de cumprimento de sentença, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a urgência do pleito. Como se depreende da decisão hostilizada, há a previsão de astreintes em caso de descumprimento da ordem judicial, evidenciando a probabilidade de dano iminente. O agravante alega que, embora a parte autora tenha quitado o imóvel, não lhe foram repassados os valores pagos à construtora/incorporadora, razão pela qual não há como liberar a hipoteca que recai sobre a unidade imobiliária. Noutro vértice, verifica-se que a co-executada – SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S/A – peticionou na origem aduzindo que cabe somente ao agravante promover a baixa do gravame e que o valor da hipoteca está resguardado nos autos da recuperação judicial. Dessa forma, revela-se necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa para melhor deslinde da questão. No entanto, levando-se em consideração a multa imposta em caso de descumprimento da obrigação, resta configurada a urgência do pleito, ante a possibilidade de dano iminente. Nesse contexto, afigura-se prudente a concessão do efeito suspensivo até que a vexata quaestio seja dirimida por ocasião da análise do mérito, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Comunique-se ao douto juízo da causa. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator